Tribunal: TJBA
Processo: 8043619-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043619-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: Y. A. P. S. e outros

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LETICIA ROSA DOS SANTOS, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LUBNA SILVA FIGUEREDO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA DESCREDENCIADA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nº 8012004-95.2025.8.05.0274, proposta por Y. A. P. S., representada por sua genitora, JEANNEA CUNHA ANDRADE, determinou a manutenção do custeio integral do tratamento multidisciplinar da menor na Clínica Maria e João, afastando, por ora, a transição para a clínica TEU – Terapias Especiais Unimed, em razão da situação de vulnerabilidade familiar superveniente.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da decisão que determinou a continuidade do tratamento da menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica anteriormente descredenciada pelo plano de saúde, diante da ausência momentânea de estrutura familiar apta a acompanhar o processo de transição para nova instituição, considerando o vínculo terapêutico já estabelecido e os riscos clínicos de mudança abrupta.

III. Razões de decidir

3.
A operadora de saúde pode organizar sua rede credenciada, desde que não comprometa a continuidade e eficácia do tratamento já iniciado e adequado.

4.
Diante da situação excepcional — internação hospitalar do pai e ausência da mãe —, a transição terapêutica revela-se prejudicial ao bem-estar da criança.

5.
A manutenção do tratamento na clínica atual é medida que resguarda os direitos à saúde, dignidade e ao melhor interesse da criança, conforme previsão constitucional e normativa da ANS.

6.
A ausência de comprovação de que a rede indicada oferece tratamento compatível com o plano terapêutico individual justifica a decisão judicial agravada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"1. O descredenciamento de clínica por plano de saúde não pode prejudicar tratamento de menor com TEA, quando não demonstrada rede substituta apta a oferecer o serviço nas condições prescritas.

2. É legítima a determinação judicial que assegura a continuidade do tratamento em clínica descredenciada, em razão de risco de regressão clínica e da ausência de estrutura familiar para acompanhamento da transição terapêutica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043619-52.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA,

e Agravado, Y. A. P. S., representada por sua genitora JEANNEA CUNHA ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça